Tribunal: CARF
Processo: 16561.720022/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720022/2019-92
ACÓRDÃO
1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DROGARIA ONOFRE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de
incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade,
patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação
societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida,
reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio,
especialmente quando motivada por questões societárias, regulatórias, de
financiamento, negociais, dentre outras, não afasta a dedutibilidade do
ágio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a glosa de ágio; vencidos os
conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes que davam provimento
parcial ao recurso voluntário apenas para afastar a multa qualificada.
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
2

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3474-3557) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 3406-3458) que julgou procedente em parte impugnação apresentada
(e-fls. 3210-3283) contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 3160-3197), relativos aos anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017:
Os autos de infração têm por objeto as seguintes infrações apuradas (exclusões
indevidas e multa isolada):
IRPJ:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Resultado Líquido do período, na determinação
do Lucro Real, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou
balanços de suspensão ou redução.
CSLL:
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
3
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Resultado Líquido do período, na determinação
do Lucro Real, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte
integrante e indissociável deste Auto de Infração.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Os principais fatos apontados no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 3129-
3159) são os seguintes:
3 - AUDITORIA FISCAL – O CASO REAL
Intimada, em 12/12/2018, a apresentar a origem do ágio amortizado
tributariamente nos anos-calendário de 2014 e 20151, a Fiscalizada respondeu e
apresentou o Contrato de Compra e Venda de Quotas. Veja a resposta a seguir:
(...)
3.1 - O Contrato de Compra e Venda de Quotas da Drogaria Onofre Ltda.
O objeto do contrato foi a aquisição de 100% das quotas do capital social da
Drogaria Onofre Ltda. e, em relação à Onofre Eletro Ltda. tratou-se de uma
outorga de opção de compra dada à CVS Beauty Participações Ltda. Veja o item III
dos considerandos do contrato:
(...)
O preço de compra consistiu em três partes, sendo uma fixa, uma diferida e uma
contingente. Veja a cláusula 2.1.2 a seguir:
Preço Fixo - Cláusula 2.2.1 - R$ 298.800.000,00
Preço Diferido - Cláusula 2.4.1 - R$ 166.000.000,00
Pagamentos Contingentes - Cláusula 2.5 - R$ 199.200.000,00 - Preço Máximo
Ernout
(...)
3.2 - O ágio Calculado Decorrente da Operação de Compra e Venda
(...)
De uma forma sintética e diagramada, as operações de reorganização societária
que culminaram com o aproveitamento indevido do ágio pela Fiscalizada estão
demonstradas a seguir:
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
4

Frise-se que a CCI Foreign, S.A.R.L. e a Beauty Holdings, L.L.C. são controladas da
CVS Pharmacy, Inc., a garantidora no contrato de compra e venda de quotas da
Drogaria Onofre Ltda., conforme informação fornecida por meio do e-mail
institucional da Receita Federal.
Veja o organograma a seguir:

Alguns meses depois, a Drogaria Onofre Ltda. incorporou a sua "controladora"
CVS Beauty Participações Ltda., ficando com o ágio de si mesma, iniciando sua
amortização tributária de imediato.

A posição diagramada passa a ser a seguinte:
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
5

De forma cristalina, verifica-se que as reais adquirentes foram as empresas
domiciliadas no exterior, assim como não houve a confusão patrimonial requerida
na letra b, do artigo 8o, da Lei 9.532/97, a qual prevê o mesmo tratamento
tributário do inciso III, do artigo 7o.
É interessante reproduzir a subcláusula 11.14.2 do Contrato de Compra e Venda
de Quotas da Drogaria Onofre Ltda., a qual retrata as garantias ofertadas pela
controladora das reais adquirentes aos vendedores:
(...)
Depreende-se da leitura desta subcláusula que não há como admitir que a CVS
Beauty Participações Ltda. é a real adquirente das quotas da Drogaria Onofre
Ltda.
O que se verifica é que estamos diante de um planejamento tributário elaborado
de forma abusiva, por meio do qual tentou-se, sob enganosa justificativa, ter
atendido o citado mandamento legal que autoriza a amortização tributária do
ágio.
3.3 - A Empresa CVS Beauty Participações Ltda., que serviu de Canal de Trânsito
para carrear o Ágio para a Fiscalizada
A CVS Beauty Participações Ltda., CNPJ no 15.453.295/0001-29, iniciou suas
atividades em 28/03/2012 e obteve seu registro na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - JUCESP em 04/04/2012, cujo capital era de R$ 100,00. Doc. 06 Sua
denominação social originária era Larchmont Participações Ltda.
Tinha como sócios:
IVO PEREIRA DE FREITAS FILHO, CPF no 095.030.798-02 50% OLAVO LIRA
BARBOSA, CPF: 082.873.908-00 50% O objeto social compreendia: a) participação
em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, e administração de bens
próprios e, b) a representação de sociedade nacionais ou estrangeiras por conta
própria ou de terceiros.
Conforme 1a alteração contratual, em 03/08/2012, e registro na JUCESP, em
07/08/2012, Ivo Pereira de Freitas Filho e Olavo Lira Barbosa retiraram-se da
sociedade, cedendo e transferindo as suas 100 quotas à BEAUTY HOLDINGS, L.L.C.,
uma sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Estado de
Delaware, com sede em One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, Estados Unidos da
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
6
América, inscrita no CNPJ no 16.601.061/0001-44, representada pelo seu
procurador, o Sr. Ivo Pereira de Freitas Filho.
A denominação social foi alterada para CVS Beauty Participações Ltda.
(...)
Conforme 2a alteração contratual, em 30/08/2012, e registro na JUCESP, em
03/09/2012, a sócia BEAUTY HOLDINGS, L.L.C. cedeu e transferiu 99 (noventa e
nove)quotas, representativas de 99% do capital social da Sociedade, no valor de
R$99,00(noventa e nove reais), à CCI FOREIGN, S.A.R.L., uma sociedade
constituída e existente de acordo com as leis de Luxemburgo, com sede em 19,
rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburgo, inscrita no CNPJ sob o no 16.770.079/0001-
70, a qual foi legalmente representada por seu procurador, o Sr. Ivo Pereira de
Freitas Filho.
(...)
A sócia CCI Foreing, S.A.R.L. subscreveu R$ 1.987.652,00, representativo de
1.987.652 novas quotas e a sócia Beauty Holdings, L.L.C. subscreveu R$ 20.077,00,
representativo de 20.077 novas quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma.
(...)
Conforme 4a alteração contratual, em 31/01/2013, e registro na JUCESP, em
06/02/2013, o capital social foi alterado dos atuais R$2.007.829,00 para
R$370.218.742,00, mediante a criação de 368.210.913 novas quotas, com valor
nominal de R$1,00 cada uma.
A sócia CCI Foreing, S.A.R.L. subscreveu R$ 364.528.804,00, representativo de
364.528.804 novas quotas e a sócia Beauty Holdings, L.L.C. subscreveu R$
3.682.109,00, representativo de 3.682.109 novas quotas sociais, com valor
nominal de R$ 1,00 cada uma.
(...)
Alterou-se, também, o objeto social, passando a incluir a atuação como sociedade
de participações das operações no Brasil.
(...)
Conforme 5a alteração contratual, em 11/07/2013, e registro na JUCESP, em
23/07/2013, o capital social foi alterado dos atuais R$ 370.218.742,00 para R$
596.018.742,00, mediante a criação de 225.800.000 novas quotas, com valor
nominal de R$1,00 cada uma.
(...)
Conforme Ata de Reunião de Sócios realizada em 29 de novembro de 2013,
registro na JUCESP em 10/03/2014, foi aprovada a incorporação da CVS Beauty
Participações Ltda. pela Fiscalizada, de acordo com o Protocolo de Justificação de
Incorporação celebrado na mesma data. Doc. 07 Trata-se de uma incorporação
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
7
reversa, onde no presente caso a empresa que serviu de canal de trânsito, a dita
"investidora", foi incorporada pela sua investida.
Com base no Balanço Patrimonial de 30/09/2013, o Acervo líquido incorporado e
representado pelo patrimônio líquido da CVS Beauty Participações Ltda., foi de
R$558.492.394,94.
Considerando que parte dos ativos da CVS Beauty Participações Ltda.
correspondiam ao seu investimento na Drogaria Onofre Ltda. (avaliado em R$
89.583.465,81, de acordo com o Balanço Base), o acervo liquido daquela para esta
correspondeu à diferença entre o patrimônio líquido total da CVS(incorporada) e
o valor contábil de seu investimento na Drogaria Onofre(incorporadora). Desta
forma, o acervo líquido da Incorporada para fins da Incorporação foi de
R$468.908.929,13.
Como resultado do acima exposto, o capital social da Drogaria Onofre Ltda. foi
aumentado de R$108.528.544,00 para R$577.437.473,00 representando um
aumento efetivo de R$468.908.929,00, equivalente 468.908.929 novas quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
Todas as quotas de propriedade da CVS Beauty Participações Ltda. no capital
social da Drogaria Onofre Ltda. foram distribuídas entre as sócias da CVS Beauty
Participações Ltda., na proporção de suas respectivas participações no capital
social.
(...)
Em resumo, a empresa foi constituída em 28/03/2012 e extinta em 29/11/2013,
sendo que em agosto de 2012, BEAUTY HOLDINGS, L.L.C. e a CCI FOREIGN,
S.A.R.L., foram admitidas como sócias, estas as reais adquirentes da Fiscalizada.

3.4 - As subscrições e integralizações de capital na Drogaria Onofre Ltda.
efetuadas indiretamente pela Beauty Holdings, L.L.C. e a CCI Foreign, S.A.R.L.,
utilizando a CVS Beauty Participações Ltda. como canal de trânsito até a
incorporação desta e depois, de forma direta.
Conforme Alteração e Consolidação do Contrato Social, datada de 13/01/2013, os
sócios Ricardo Mauad Arede, CPF no 112.978.638-28 e Marcos Mauad Arede, CPF
no 128.191.528-99, na qualidade de sócios representando a totalidade do capital
social da Drogaria Onofre Ltda., retiraram-se da sociedade e transferiram, por
meio de contrato de venda, as suas 2.810.000 quotas para a empresa que serviu
como canal de trânsito(CVS Beauty Participações Ltda.) para carreamento do ágio
para a própria Drogaria Onofre Ltda.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
8
No mesmo instrumento societário, a CVS Beauty Participações Ltda. transferiu
uma quota para a Beauty Holdings, L.L.C.
Ainda nesse instrumento, a CVS Beauty Participações Ltda. subscreveu e
integralizou mais 58.018.544 quotas com recursos advindos da CCI Foreing,
S.A.R.L. e da Beauty Holdings, L.L.C.
Vale frisar que a Alteração Contratual de 13/01/2013 foi rerratificada em
16/02/2013, por considerar erroneamente, na original, a quantidade de quotas
que formavam o capital da Drogaria Onofre Ltda.
(...)
Os demonstrativos a seguir foram elaborados com base nos atos societários
registrados na Junta Comercial do Estado São Paulo – JUCESP, indicando as
alterações no capital social da Drogaria Onofre Ltda.:

A partir desse momento, o quadro societário retrata de forma mais explícita ainda
os reais adquirente da Fiscalizada:

Continuação das subscrições e integralizações de capital na Drogaria Onofre Ltda.:
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
9

Ficou evidente pela leitura das subscrições de capital demonstradas que:
1- A CVS Beauty Participações Ltda. serviu única e exclusivamente como canal de
trânsito para carrear o ágio para a Fiscalizada e,
2- As reais adquirentes da Fiscalizada são as empresas que estão domiciliadas no
exterior: CCI Foreing, S.A.R.L. e Beauty Holdings, L.L.C.
A legislação tributária brasileira, sob a égide do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999(RIR/99), permitia
que o ágio fosse aproveitado tributariamente em duas situações:
• Como parte do custo para cálculo do ganho de capital na alienação da
participação societária avaliada pelo Patrimônio Líquido – artigo no 426 e, • Nos
casos de absorção do patrimônio de outra pessoa jurídica, mediante,
incorporação, fusão ou cisão – artigo no 386.
Depreende-se da leitura da segunda situação, baseada no artigo no 386 do RIR/99,
que o pilar básico para o aproveitamento tributário do ágio, nos casos de
incorporação, é a “confusão” dos patrimônios, seja pela incorporação da
controlada(adquirida) pela controladora(real adquirente) ou da controladora(real
adquirente) pela controlada(adquirida).
(...)
Verifica-se que após a reorganização societária levada a cabo, as empresas CCI
Foreing, S.A.R.L. e Beauty Holdings, L.L.C., sediadas no exterior, que são as reais
adquirentes do investimento efetuado na Drogaria Onofre Ltda., não foram por
esta incorporadas, ou seja, não houve o encontro no mesmo patrimônio, situação
que permitiria o aproveitamento fiscal do ágio, no Brasil, conforme previsto no
artigo 8o da Lei no 9.532/97.
Em suma, na situação em tela, jamais a Drogaria Onofre Ltda. poderia amortizar o
ágio oriundo dos recursos da CVS Beauty Participações Ltda. a qual serviu apenas
e tão somente como canal de trânsito para carrear o ágio para aquela.
Ressalte-se que não se nega aqui a existência do ágio, e sim a sua dedução
tributária, uma vez que, as reais adquirentes no exterior e a Drogaria Onofre
Ltda., no Brasil, não tiveram os seus patrimônios fundidos, condição básica, como
já afirmamos, para o aproveitamento fiscal do ágio.
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
10
3.5- A Duplicação do Ágio decorrente da Utilização da Empresa que Serviu Como
Canal de Trânsito
Além de não ter ocorrido a confusão patrimonial obrigatória e prevista no artigo
386 do RIR/99, dentro do valor total do investimento efetuado na Drogaria Onofre
Ltda. pelas empresas CCI Foreing, S.A.R.L. e Beauty Holdings, L.L.C., sediadas no
exterior, ainda consta o valor do ágio que está sendo tributariamente aproveitado
no Brasil.
Para corroborar tal fato, intimamos a Fiscalizada, em 27/03/2019, a apresentar os
Documentos (Registros Declaratórios Eletrônicos-RDE) que demonstrem os
investimentos (posição atual) efetuados na Drogaria Onofre Ltda. pelas pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior, CCI FOREIGN, S.A.R.L., CNPJ no
16.770.079/0001-70 e BEAUTY HOLDINGS L.L.C., CNPJ no 16.601.061/0001,
registrados no Banco Central do Brasil -BACEN.
Em atendimento, a Fiscalizada apresentou o REGISTRO DECLARATÓRIO
ELETRÔNICO - Investimento Externo Direto, por meio do qual se constata que o
valor do ágio aproveitado tributariamente no Brasil está contido no valor dos
investimentos efetuados pelas citadas empresas domiciliadas no exterior, o que
torna evidente a duplicação do mesmo.
Com base no Registro Declaratório Eletrônico-Investimento Externo Direto
fornecido pela Fiscalizada, e na Parte B do E-Lalur e E-Lacs da Escrituração
Contábil Fiscal – ECF, elaboramos o seguinte quadro comparativo entre os
investimentos efetuados, na Drogaria Onofre Ltda., pelas reais adquirentes
domiciliadas no exterior e as amortizações do ágio tributário efetuadas pela
Drogaria Onofre Ltda. domiciliada no Brasil:

Fica evidenciado por meio desse demonstrativo que o valor do ágio que vem
sendo aproveitado tributariamente no Brasil, pela Drogaria Onofre Ltda., também
consta do valor do investimento, ou seja, também faz parte do custo de aquisição
do investimento feito pelas reais adquirentes domiciliadas no exterior.
(...)
De qualquer forma, os atos societários relativos aos aumentos de capital tanto na
empresa que serviu de canal de trânsito, a CVS Beauty Participações Ltda., como
na Drogaria Onofre Ltda., comprovam que o valor do ágio consta, também, no
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
11
custo de aquisição, corroborando a assertiva a respeito da duplicação do ágio.
Docs. 06 a 06.6, 07 e 08.1 a 08.10 Em suma, além da sua irregular dedução fiscal
na investida, o ágio poderá vir a ser novamente aproveitado, dessa vez na
investidora, como custo de aquisição, em caso de alienação da participação
societária. Inexiste norma contábil ou tributária que autorize este duplo
aproveitamento.
4- A CARACTERIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
A utilização da empresa CVS Beauty Participações Ltda., como canal de trânsito,
para carrear o ágio na Drogaria Onofre Ltda., tendo como único e exclusivo
motivo reduzir indevidamente o IRPJ e a CSLL, por meio de exclusões das bases de
cálculo desses tributos, caracterizou-se em um planejamento tributário abusivo.
(...)
Chama atenção a citação constante da resposta a respeito da constituição da CVS
no Brasil: “com o objetivo de concentração e de isolamento do Grupo CVS para a
expansão das operações no Brasil”. (Grifo Nosso)Ingressar como sócios de uma
empresa no Brasil, tendo como objetivo a expansão das operações, e depois de
alguns meses extingui-la por incorporação, contradiz totalmente aquele objetivo.
Além disso, outro objetivo que era isolar o investimento do Grupo CVS, também
não é verdadeiro, pois alguns meses depois extinguiu-se a empresa que
justamente era o elo para a consecução de tal objetivo.
(...)
Ora, se compararmos a resposta acima de que se tinha o objetivo de
concentração e de isolamento do Grupo CVS para a expansão das operações no
Brasil e a justificativa para a incorporação da CVS Beauty Participações Ltda.,
veremos que elas são antagônicas.
A justificativa e a resposta dada pela Fiscalizada não condizem com o que de fato
aconteceu, uma vez que a CVS Beauty Participações Ltda. serviu apenas e tão
somente de canal de trânsito para que o ágio, oriundo da operação de aquisição
das suas quotas, pudesse ser carreado para ela mesma.
Se a Drogaria Onofre Ltda. tinha uma finalidade já predeterminada por meio de
uma incorporação reversa, fica difícil sustentar os argumentos de que (1) a CVS foi
introduzida para expansão dos negócios e, logo depois, (2) extingui-la para reduzir
os custos de operação de ambas as sociedades envolvidas e gerar sinergias para
proporcionar um melhor resultado dos objetivos de ambas as Sociedades.
(...)
Em suma, se a real adquirente não participar da confusão patrimonial, a qual tem
como principal consequência a extinção do investimento, o reconhecimento da
dedutibilidade tributária do ágio torna-se impeditivo.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
12
A transferência do ágio das investidoras(CCI Foreign, S.A.R.L. e Beauty Holdings
L.L.C.) para a investida(Drogaria Onofre Ltda.), por meio da empresa que serviu
como canal de trânsito(CVS Beauty Participações Ltda.) ao final, quando
incorporada esta última empresa, demonstra que o que houve foi apenas a
extinção dessa empresa e não da participação adquirida com ágio.
5- CONCLUSÃO
O fato da operação levada a cabo pelas adquirentes da Drogaria Onofre Ltda.
ostentar legalidade, tanto isoladamente como do ponto de vista formal, não
garantiu a legitimidade dos efeitos fiscais decorrentes da operação, pois restou
comprovado que a intercalação da CVS Beauty Participações Ltda. foi um ato
praticado unicamente para se obter vantagem tributária indevida, uma vez que
não houve a incorporação reversa, envolvendo a adquirida e as reais adquirentes,
o que afasta a possibilidade da amortização do ágio pela Fiscalizada.
Ficou constatado que o objetivo da intercalação da CVS Beauty Participações Ltda.
foi o de criar uma pseudo-situação que se enquadrasse num determinado
dispositivo legal, a fim de reduzir ou suprimir as bases tributárias do IRPJ e da
CSLL, por meio da dedução indevida a título de ágio por rentabilidade futura.
Em suma, não se vislumbrou causa econômica para a existência da CVS Beauty
Participações Ltda. e nem ânimo do exercício da atividade econômica. A sua
existência se deveu apenas para propósito fiscal.
Ocorreu à luz do artigo no 167, do Código Civil, uma operação simulada e uma
dissimulada.
(...)
O procedimento da Fiscalizada, por meio dos seus controladores, enquadra-se,
destarte, no disposto no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que em sua redação original e, na atual, nos remete ao artigo 72, da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual tem a seguinte redação:
5.1- Demonstrativo da glosa dos ágios
Decorrente das infrações apontadas neste Termo, os valores a serem glosados
relativos ao ágio, os quais estão retratados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF
via ELalur e E-Lacs, a partir do ano-calendário de 2014, são os seguintes:
5.2- Multa Isolada
Em virtude das glosas do ágio amortizado indevidamente, conforme demonstrado
ao longo desse Termo, lançamos, também, a multa isolada sobre o IRPJ e a CSLL
pela falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas.
(...)
5.3- Autos de Infração Docs. 13 a 13.1
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
13
Pelo exposto, em face da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL efetuam-se os
lançamentos de ofício, por meio de Autos de Infração(Processo no
16561.720.022/2019-92), à luz da legislação vigente, cujos montantes incluem os
juros calculados até 05/2019, e multa qualificada nos termos do disposto no
artigo 44 da Lei 9.430/96:
Imposto de Renda – PJ R$ 6.337.144,69
Multa Isolada R$ 2.116.189,06
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido R$ 2.306.738,23
Multa Isolada R$ 816.448,12
Total R$ 11.576.520,10
Face o lançamento, a Recorrente apresentou a competente impugnação, em que
apresentou preliminares (A) necessidade de se observar os comandos da LINDB e (B) do erro de
cálculo da multa isolada; e, no mérito, sustentou, em síntese,: (C) legitimidade das operações
realizadas; (D) inexistência de requisito legal de propósito negocial; (E) a demonstração do
propósito negocial e da validade da suposta empresa veículo; (F) inexistência do requisito legal de
confusão patrimonial; (G) a inexistência de duplo aproveitamento do ágio; (G) a ausência de
simulação; (H) a mpossibilidade de desconsideração dos negócios jurídicos praticados; (I) a
impossibilidade de exigência da multa isolada e qualificada; (J) impossibilidade de concomitância
da multa de ofício com multa isolada; (K) compensações indevidas de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL.
Apreciando a defesa da Recorrente, a DRJ proferiu acórdão que restou a seguir
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2014, 2015, 2016, 2017 IRPJ. ÁGIO. INVESTIDORAS SEDIADAS NO EXTERIOR.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA VEÍCULO.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio é amortizável quando a investidora absorve o patrimônio da investida e
vice-versa, em razão de incorporação, fusão ou cisão.
As reais investidoras são as empresa que despenderam os recursos necessários
para o investimento e não a empresa veículo, receptora desses recursos, que, ato
contínuo, adquire as quotas da investida, para depois ser incorporada por esta.
Não havendo a confusão patrimonial entre as reais investidoras e a investida, em
outras palavras, ao permanecer cada empresa com sua personalidade jurídica
distinta, não há como aceitar os efeitos tributários da despesa de amortização do
ágio realizada pela Impugnante, uma vez que não se verifica, no caso concreto, a
incidência das normas previstas nos artigos 7o e 8o, da Lei 9.532/97.
(...)
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2014, 2015, 2016, 2017 LANÇAMENTO REFLEXOS. CSLL.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte fático
e matéria tributável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014, 2015,
2016, 2017 MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE A simulação tem ínsita no
seu conceito a fraude, que se subsume à definição contida no art. 72 da Lei n°
4.502, de 1964, e à ação dolosa tendente a modificar as características essenciais
da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, sendo
aplicável a multa qualificada.
(...)
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO PAGAS. POSSIBILIDADE. ERRO DE
CÁLCULO CONSTATADO.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos. O primeiro sobre o resultado apurado anualmente, cujo
fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, obrigação tributária
principal, e o segundo por descumprimento de obrigação acessória, decorrente de
insuficiência de estimativa mensal, apurada conforme balancetes elaborados mês
a mês. Por este exato motivo, tratar-se de descumprimento de obrigação
acessória, que também não procede o argumento da impossibilidade de aplicação
de multa isolada após o encerramento do ano-base.
Constatado erro na apuração da estimativa que seria devida e,
conseqüentemente, na multa isolada correspondente, esta deve ser reajustada.
A Recorrente apresentou recurso voluntário, em que apresentou preliminar de (a)
necessidade de se observar os comandos da LINDB e (b) de nulidade da decisão da DRJ por
omissão quanto aos argumentos apresentados na impugnação. No mérito, defendeu a legalidade
da operação societária e da amortização fiscal do ágio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
2.
Discute-se nos presentes autos, em síntese, o aproveitamento fiscal de ágio
por parte da Recorrente. A acusação da fiscalização é baseada nas premissas de que “A CVS
Beauty Participações Ltda. serviu única e exclusivamente como canal de trânsito para carrear o
ágio para a Fiscalizada e, 2- As reais adquirentes da Fiscalizada são as empresas que estão
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
15
domiciliadas no exterior: CCI Foreing, S.A.R.L. e Beauty Holdings, L.L.C.” (pag. 18 do TVF – e-fls.
3146).
3.
No entender da fiscalização, “as empresas CCI Foreing, S.A.R.L. e Beauty
Holdings, L.L.C., sediadas no exterior, que são as reais adquirentes do investimento efetuado na
Drogaria Onofre Ltda., não foram por esta incorporadas, ou seja, não houve o encontro no mesmo
patrimônio, situação que permitiria o aproveitamento fiscal do ágio, no Brasil, conforme previsto
no artigo 8o da Lei no 9.532/97” (pag. 20 do TVF – e-fl. 3148).
4.
Segue narrando que, “em suma, na situação em tela, jamais a Drogaria
Onofre Ltda. poderia amortizar o ágio oriundo dos recursos da CVS Beauty Participações Ltda. a
qual serviu apenas e tão somente como canal de trânsito para carrear o ágio para aquela” (pag 20
do TVF – e-fl. 3148) e que “A transferência do ágio das investidoras(CCI Foreign, S.A.R.L. e Beauty
Holdings L.L.C.) para a investida(Drogaria Onofre Ltda.), por meio da empresa que serviu como
canal de trânsito(CVS Beauty Participações Ltda.) ao final, quando incorporada esta última
empresa, demonstra que o que houve foi apenas a extinção dessa empresa e não da participação
adquirida com ágio” (pag. 26 do TVF – e-fl. 3154)
5.
No entender da fiscalização, portanto, a empresa CVS Beauty Participações
Ltda. seria apenas um “canal de trânsito”, para que os recursos financeiros dos reais adquirentes
(empresas CCI Foreign S.A.R.L e Beauty Holdings L.L.C, sediadas no exterior) pudessem adquirir
com ágio participação societária da Recorrente e ainda beneficiar-se da amortização fiscal do ágio,
após a Recorrente incorporar de forma “reversa” a empresa-veículo CVS Beauty Participações.
6.
Conclui o TVF que “não se vislumbrou causa econômica para a existência da
DVS Beauty Participações Ltda. e nem ânimo do exercício da atividade econômica” e que, “à luz do
artigo n. 167, do Código Civil, ocorreu uma operação simulada e uma dissimulada”.
7.
Os elementos fáticos trazidos pela fiscalização a suportar sua tese são, em
síntese, os seguintes: (a) teria sido prestada garantia por parte da empresa CVS Pharmacy Inc.,
controladora em comum – em vários níveis de verticalidade - das empresas CCI Foreign S.A.R.L e
Beauty Holdings L.L.C, apontadas como “reais adquirentes”; (b) a empresa-veículo “CVS Beauty
Participações Ltda.”, utilizada como canal de trânsito, teria tido vida efêmera de 03/2012 a
11/2023 e foi objeto de subscrições e integralizações de capital social por parte das sócias
estrangeiras.
8.
Em síntese, pois, afirma-se que a CVS Beauty Holding L.L.C seria um “canal
de trânsito” e sua incorporação reversa pela Recorrente não daria ensejo ao aproveitamento
fiscal do ágio.
9.
A partir dessa premissa, foram glosadas as amortizações do ágio e, por via
de consequência, apurado IRPJ e CSLL a pagar. Em consequência, apurada também estimativa
mensal em vários meses do período fiscalizado, foi igualmente lançada multa isolada.
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
16
10.
Portanto, no presente caso, a glosa da amortização cinge-se unicamente na
(i)legalidade da utilização de empresa-veículo para aquisição do investimento, sendo a
adquirente posteriormente incorporada de forma “reversa”. Não se discute, nestes autos,
aspectos relacionados à mensuração do ágio, ordem de alocação do sobrepreço, aspectos formais
ou materiais quanto ao laudo/demonstração, sua tempestividade, “ágio interno” ou quaisquer
outras questões que, não raro, são conjuntamente relacionadas.

Preliminares. Observância da LINDB e omissão da decisão recorrida quanto a argumentos
suscitados pela impugnação.
11.
De início, suscita a Recorrente preliminares de necessidade de observância
da LINDB e de omissão da decisão recorrida quanto a pontos que entende imprescindíveis ao
melhor deslinde do feito.
12.
A respeito da possibilidade de aplicação dos dispositivos da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, cabe apenas destacar a existência de Súmula
Vinculante deste Conselho, de número 169, a afastar a discussão sobre a matéria:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal
13.
No que tange às supostas omissões, afirma a Recorrente que a DRJ teria
deixado de se pronunciar sobre “a inexistência de requisito legal de propósito negocial” sobre a
“demonstração do propósito negocial e da necessidade da CVS Beauty Participações”, da
“inexistência de requisito legal de ́confusão patrimonial ́” e da “impossibilidade de exigência de
multa qualificada”.
14.
Tais alegações confundem-se, na verdade, com o próprio mérito da
discussão e não constituem omissão por parte do órgão a quo, que, de forma fundamentada,
decidiu a questão com base em interpretação válida das normas jurídicas aplicáveis e com
suficiente apreciação da matéria.
15.
Não é demais recordar que o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. No caso em tela, a DRJ manifestou seu entendimento a partir de premissas com as quais a
Recorrente não concorda e que dizem respeito ao próprio mérito da autuação e do presente
processo. Como tal, serão apreciadas no presente voto, mas não constituem nulidade de qualquer
espécie na decisão recorrida.
16.
Assim, afasto as preliminares.

Glosa de amortização de ágio na aquisição de participação societária. Utilização de “empresa-
veículo”.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
17
17.
De início, importa notar que as operações societárias discutidas nos
presentes autos, que deram ensejo ao aproveitamento do ágio por parte da Recorrente,
ocorreram previamente à edição da Lei 12.973/2014. O contrato de compra e venda das quotas
societárias da Recorrente foi celebrado em 14/11/2012 (e-fls. 119-182), celebrado entre a CVS
Beauty Participações Ltda e os antigos sócios pessoas físicas da Recorrente. E a incorporação
reversa da CVS Beauty Participações Ltda pela Recorrente se deu em 10/03/2014 (e-fls. 933-981).
18.
Tais atos ocorreram, então, em período no qual a matéria de fundo
(dedutibilidade das despesas incorridas com a amortização de ágio) era regulada pela Lei
9.532/1997, a qual efetivamente constitui um marco nas operações de reorganização societária no
país, inclusive notadamente “popularizando” a temática do ágio, a refletir no número crescente de
debates doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria a partir da edição de referida Lei.
19.
Este Julgador já teve a oportunidade de apresentar as premissas que
entende aplicáveis às operações envolvendo aproveitamento fiscal do ágio no contexto anterior à
Lei 9.532/1997, em outros julgamentos proferidos em casos idênticos, a exemplo do voto
vencedor do acórdão 1101-001.373, de 15/08/2024. Para fins de coerência, transparência e
correta evidenciação das motivações de decidir, peço vênia para novamente apresentar tais
fundamentos, que permanecem os mesmo.
20.
Em primeiro lugar, na égide da Lei 9.532/1997, a matéria era regulada nos
seguintes termos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
18
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
21.
Ainda, dispunha o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação
anterior à Lei 12.973/2014, vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
22.
Em curta síntese, sob a vigência de referido diploma legal, anteriormente à
Lei 12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância
concomitante de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio; (b) a
fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da
investida pela investidora, ou vice-versa, no que se convencionou chamar de “confusão
patrimonial”.
23.
Pois bem.
24.
Ao justificar a indedutibilidade das despesas com amortização do ágio no
caso em tela, o TVF assim fundamentou-se:
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
19
A reorganização societária procedida pelas reais adquirentes da Fiscalizada, como
já dito, careceu de um elemento fundamental para aproveitamento tributário do
ágio, ou seja, a Confusão Patrimonial.
Numa incorporação reversa, a empresa investidora deixa de existir, fato que não
ocorreu no presente caso, haja vista que tanto as reais adquirentes domiciliadas
no exterior quanto a investida(Drogaria Onofre Ltda.) permaneceram com suas
posições iniciais intactas ao final da reorganização.
É imprescindível que o ágio contabilizado tenha sido efetivamente suportado
pelas reais adquirentes, e tenha como origem um propósito econômico real,
assim como cumprir todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o
e 8o da Lei n° 9.532/1997, 385 e 386 do RIR/99, vigente à época dos fatos) para
ter reconhecida como dedutível uma exclusão com a sua amortização.
(...)
Sem essa confusão patrimonial não há como deduzir tributariamente o ágio à luz
dos dispositivos citados.
Agora, se a adquirente(verdadeira) intercala uma empresa como canal de
trânsito, e esta é incorporada pela empresa alvo, ou vice-versa, não ocorre a
obrigatória confusão patrimonial.
A empresa alvo não foi para "dentro" da real adquirente e nem essa foi para
"dentro" da adquirida.
Em suma, se a real adquirente não participar da confusão patrimonial, a qual tem
como principal consequência a extinção do investimento, o reconhecimento da
dedutibilidade tributária do ágio torna-se impeditivo.
A transferência do ágio das investidoras(CCI Foreign, S.A.R.L. e Beauty Holdings
L.L.C.) para a investida(Drogaria Onofre Ltda.), por meio da empresa que serviu
como canal de trânsito(CVS Beauty Participações Ltda.) ao final, quando
incorporada esta última empresa, demonstra que o que houve foi apenas a
extinção dessa empresa e não da participação adquirida com ágio.
25.
Como se nota, o caso em tela reside basicamente na recorrente discussão
em torno da possibilidade de utilização de “empresa-veículo” para fins de aquisição de
participação societária com ágio, o qual, posteriormente, será fiscalmente aproveitado após uma
operação de incorporação, seja esta a “tradicional” ou a “reversa”. Trata-se de uma empresa-
veículo utilizada como “veículo de aquisição” do investimento, daí sua denominação.
26.
As chamadas “empresas-veículo” são, tipicamente, “holdings”, cujo objeto
social é a participação no capital social de outras empresas, hipótese expressamente prevista pela
Lei 6.404/19776:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
20
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
27.
A legislação ainda prescreve que as sociedades podem ter propósitos
específicos (como realizar apenas um único negócio predeterminado), ou mesmo prazo
determinado, a teor dos artigos 997, II1, e 981 do Código Civil2. Sociedades efêmeras, cujo objeto
social é tão somente a participação societária ou a realização de um negócio jurídico não são
estranhas ao Direito brasileiro. Pelo contrário, são possibilidades expressamente previstas pela
legislação.
28.
Tais organizações empresariais não podem, obviamente, ser comparadas
com sociedades com objeto social industrial ou comercial, por exemplo. É natural que suas
estruturas físicas sejam distintas, que tenham poucas (ou nenhuma) despesa, que não tenham
funcionários.
29.
Todavia, sua efetiva existência, validade e eficácia jurídicas são
incontestáveis, eis que, devidamente constituídas, registradas e praticados os atos societários e
fiscais a elas impostos, cumpridas as formalidades previstas em Lei e sem vícios que os maculem,
são empresas efetivamente existentes para todos os fins.
30.
Assim, no que tange à matéria discutida nos presentes autos (ágio), a
utilização da empresa veículo, ainda que de natureza efêmera, e cujo objeto social restringe-se à
participação societária, não é por si só, ilícita para fins dos efeitos tributários, senão quando
demonstrada, de forma cabal, a simulação (ou outro vício) do negócio jurídico, o que não é o caso
em tela, cujo TVF não aprofunda tal percurso argumentativo.
31.
A utilização de empresas como veículo de investimento não se situa apenas
no âmbito da liberdade de conformação e estruturação dos negócios por parte dos particulares (o
que de fato é verdade, inclusive por expressa possibilidade da Lei das S.A e do Código Civil), mas,
no caso específico da aquisição de participações societárias com ágio, sob a vigência da Lei
9.532/1997, constitui parte essencial do “design normativo” escolhido pelo legislador.
32.
A Lei 9.532/1997, criada no contexto das privatizações, não apenas passou a
regular a dedutibilidade do ágio, mas expressamente permitiu seus efeitos em caso de
incorporação “reversa” (até então não tratada na legislação sobre o tema), atendendo justamente
à necessidade dos investidores nas privatizações (fundos de pensão, investidores estrangeiros,
dentre outros) de realizar a aquisição das participações societárias mediante interposição de um
veículo de investimento, por limitações regulatórias, de mercado, de estrutura de capital ou
mesmo de contingências societárias.

1 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
2 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com
bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
21
33.
Ao fazê-lo, muito mais do que apenas simplesmente chancelar a
“incorporação reversa”, a Lei 9.532/1997 estabeleceu expressamente que a sistemática do ágio
poderia envolver a utilização de um veículo de investimento, o qual seria incorporado pela
empresa operacional. A utilização da empresa veículo é, então, parte essencial do arranjo
normativo escolhido pelo legislador ao tratar do ágio e não mera opção subsidiária, acidental e
menos ainda indesejada. Tanto que não foi expressamente vedada na edição da Lei
12.973/2014, apesar das profundas alterações por ela trazidas.
34.
Os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 são verdadeiras normas indutoras de
operações de fusão, cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio e “de
utilização de empresas veículos como forma de atração de investimentos, denotando o forte
interesse do legislador em ampliar a abrangência do art. 20 e em estimular o aproveitamento
fiscal do ágio”3. A meu ver, esse contexto econômico, e a expressa possibilidade de incorporação
reversa do veículo de investimento são dados inescapáveis na interpretação do texto legal, do que
se conclui que a empresa-veículo é não só aceita como foi expressamente prevista (e até
incentivada) pelo legislador.
35.
A tese do “real adquirente” ou “real investidor”, suscitada inclusive no TVF
como fundamento da glosa da despesa com ágio, além de não encontrar respaldo legal, e
contrariar a expressa previsão legal na Lei 9.532/1997, implica em um questionável campo fértil
para a insegurança jurídica, pois a pretensão de identificar a “fonte” dos recursos financeiros é
não só difícil como mesmo impossível, se levada a premissa do “ônus financeiro” às últimas
consequências. Considerando a interdependência complexa das sociedades e mercados, como
identificar a “fonte originária” de um recurso financeiro que, até chegar ao “destino final”,
atravessa negócios jurídicos de dívida, crédito, alienações, integralizações, subscrições? Sob a
ótica do “poder decisório”, tampouco há estabilidade jurídica da tese do “real adquirente”, eis que
este igualmente pode se apresentar de forma interposta, pulverizada e em sucessivos níveis
verticais de controle.
36.
Assim, a utilização de empresa-veículo é, a meu ver, plenamente válida
para fins de aproveitamento das consequências do ágio pago na aquisição de participação
societária. Por si só, não é justificativa suficiente para a glosa da despesa, tal como no presente
caso.
37.
Não pode deixar de ser observado o fato de que também no Judiciário tal
entendimento encontra guarida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tais operações vêm
sendo reconhecidas como válidas para fins de aproveitamento fiscal do ágio, após incorporação da
empresa veículo pela investida. Nesse sentido o Recurso Especial 2.026.473:

3 COELHO, Sacha Calmon Navarro; COELHO, Eduardo Junqueira. O Conceito Tributário de Ágio Previsto
no Decreto-Lei 1.598/1977 e os Requisitos para sua Amortização com Base no Art. 7o da Lei 9.532/1977. In:
MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões
Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Pág. 88.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
22
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997(convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
23
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
38.
Do voto condutor do Ministro Relator, extrai-se o seguinte racional
específico sobre a utilização de empresa-veículo, que merece ser trazido à baila (grifos nossos):
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica
de transferir participação societária entre controladora e controlada"(MOREIRA
JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA
[Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio:
IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida
(“empresaalvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio de rentabilidade
futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
24
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a
transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a
existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o
ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a
produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da
incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de
“empresaveículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo
do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística
do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
(...)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
25
39.
Portanto, o aproveitamento fiscal do ágio, no contexto anterior à Lei
12.973/2014, tem como condição tão somente a aquisição de participação societária com ágio
pago por expectativa de rentabilidade futura e a posterior incorporação, cisão ou fusão, gerando a
“confusão patrimonial” entre investidora e investida. É irrelevante, senão quando cabalmente
demonstrada fraude, simulação, ter sido utilizada uma empresa veículo para aquisição do
investimento.
40.
Destaco ainda que, muito embora os rótulos facilitem, em alguma medida, a
compreensão e sistematização de ideias, reunindo sob uma denominação comum determinadas
teses jurídicas semelhantes, há de se tomar alguma cautela na utilização de tais “jargões”, sob
pena de tratar por presumidamente iguais situações que são verdadeiramente diferentes. É assim
que, por exemplo, ao falar-se em “empresa-veículo”, pode-se estar diante de empresas veículo
utilizadas para a própria criação do ágio, para a alienação de ativos (criadas pelo vendedor), para a
aquisição de ativos (pelo comprador) – como no presente caso - ou para a
movimentação/transferência de um ágio já reconhecido e registrado4, dentre outras hipóteses de
operações societárias destinadas a responder condicionantes específicas de cada cenário negocial.
As distintas situações devem, então, ser encaradas na medida do possível em sua
individualidade.
41.
Não à toa, justamente reagindo às diferentes situações que se apresentam
na realidade das operações societárias, cada vez mais complexas, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais analisou a temática da “empresa-veículo” em dezenas de acórdãos ao longo dos
últimos anos. Passou inclusive a identificar circunstâncias nas quais a utilização de uma empresa
como adquirente responde a necessidades econômicas e negociais concretas, que ultrapassam a
mera economia tributária. Condicionantes regulatórias, comerciais, societárias, e de
financiamento representariam, então, propósitos legítimos para utilização de tal estrutura
societária.
42.
Dentre os precedentes que vem observando tais particularidades e
chegando a essa conclusão, destaco, dentre os mais recentes, o seguinte julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-006.940 de 07/05/2024), que versa sobre
caso bastante semelhante ao presente:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.

4 A título exemplificativo, ainda em 2016, as diferentes nuances das operações envolvendo “empresa-
veículo” eram exploradas por Karen Jureini Dias e Raphael Assef Lavez em artigo sobre o tema. DIAS,
Karen Jureini; LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresa-veículo” na jurisprudência do CARF: um
estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária. In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; FARO, Mauricio Pereira (org.). Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e
CSLL: à luz da jurisprudência do CARF: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1. Ed. São Paulo:
MP Editora, 2016. Pag. 327-354.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
26
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida(incorporação reversa).
O uso de uma holding, constituída no Brasil com recursos provenientes de
controladora domiciliada do exterior, para adquirir a participação societária com
ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, não afasta as condições para
o aproveitamento fiscal do ágio, ainda mais em um cenário no qual não houve
alegação de simulação ou eventual outro vício, de modo que a tentativa do fisco
de desqualificar a dita empresa veículo como adquirente deve ser afastada.
A tese fazendária do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal
do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
43.
No mesmo sentido, embora sob circunstâncias fáticas particulares, é possível
citar igualmente:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por
interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não foi
incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro. (Acórdão 9101-
006.787 de 06/11/2023)
44.
À luz do exposto, para além do entendimento particular deste Conselheiro
acima já delineado, esta Turma vem reconhecendo a possibilidade de sua utilização, e a validade
das estruturas assim montadas, à luz dos entendimentos acima apresentados, mais ainda
justificável quando apresentada justificativa comercial, societária, de financiamento, regulatória;
isto é, justificativa “negocial” em sentido amplo. Nesse sentido os Acórdãos no 1101-001.372,
1101-001.398, 1101-001.369, 1101-001.399, 1101-001.372, 1101-001.383 e outros.
45.
Assim, fixadas as premissas, voltemos uma vez mais às operações objeto da
presente demanda.
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
27
46.
No caso em tela, como visto, a dita empresa CVS Beauty Participações Ltda.
foi utilizada como veículo de investimento pelos sócios estrangeiros CCI Foreign S.A.R.L e Beauty
Holdings L.L.C, conforme diagrama constante do TVF:

47.
A empresa Beauty Holdings L.L.C é empresa com sede nos Estados Unidos da
América, ao passo que a empresa CCI Foreign S.A.R.L é empresa situada em Luxemburgo.
Portanto, a criação de uma empresa brasileira poderia, como é muito comum em operações desta
natureza, facilitar sobremaneira a estratégia de investimento dos investidores estrangeiros, como
inclusive reconhecem os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acima colacionados.
48.
Nesse sentido, ainda no curso da fiscalização, a Recorrente esclareceu que a
companhia “CVS Beauty Participações Ltda foi constituída e registrada perante os órgãos públicos
responsáveis com o objetivo de concentração e de isolamento do investimento do Grupo CVS para
a expensão das operações no Brasil, razão pela qual deu início e conduziu as tratativas para a
operação de aquisição da Companhia”.
49.
Como bem observa o próprio TVF, a empresa em questão foi constituída em
28/03/2012 e, ao longo do ano de 2012 até o final de 2013, recebeu várias integralizações por
parte de seus controladores estrangeiros, aumentando seu capital social e por consequência, seu
poder de investimento, em coerência com o declarado objetivo da empresa de funcionar como
veículo de investimento e concentração da expansão do grupo multinacional em território
brasileiro. Referidos investimentos estrangeiros foram devidamente registrados no BCB (e-fls.
1247-1261), como reconhecido pelo próprio TVF, e foram suficientes à aquisição da Recorrente.
50.
Apenas em novembro de 2013 é que foi celebrado o contrato de compra e
venda da participação societária da Recorrente, através do qual foi feito o pagamento do ágio ora
discutido. Veja-se que, a rigor, caso a aquisição da Recorrente não tivesse sido efetivada, a
estrutura de investimento no Brasil já estava pronta e capitalizada e poderia inclusive ter novos
“alvos”.
51.
Referido contrato foi celebrado pela própria CVS Beauty Participações Ltda.,
não havendo qualquer participação de seus controladores estrangeiros. Há, unicamente, como
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
28
apontou o TVF, a presença da empresa estrangeira CVS Pharmacy Inc. (que tem controle em
comum com as empresas estrangeiras em 4o ou 5o nível vertical) como garantidora.
52.
Sobre este ponto, tomado como relevante pelo TVF para questionar a
operação, cumpre observar que se trata tão somente da prestação de uma garantia, o que
eventualmente poderia ter sido feito junto a uma instituição financeira brasileira ou mesmo
qualquer outra empresa, com ou sem ligação com o grupo adquirente.
53.
Questiono: houvesse sido a garantia prestada por um banco brasileiro,
haveria questionamento por parte do Fisco? A escolha de qual garantia será prestada em tais
negócios, bem como de seu valor e partes envolvidas, encontram-se na margem de
discricionariedade da atividade empresarial e das negociações que permeiam esse tipo de
operação. Não constitui ilicitude. E, ademais, não há notícia de que referida garantia tenha sido
exercida.
54.
No contrato de compra e venda, previu-se o pagamento do preço de venda
aos então controladores pessoas físicas no valor máximo de R$664.000,000, dividido entre (a)
preço fixo; (b) preço diferido; e (c) pagamentos contingentes, cujos pagamentos – coerentes com
tal valor - encontram-se na planilha apresentada ainda no curso da fiscalização e analisada pelo
TVF (e-fl. 187). Reitere-se que não há qualquer questionamento no TVF quanto ao preço ou ao
seu efetivo pagamento, nem com relação ao laudo que o embasou.
55.
Portanto, a operação foi lícita e respeitou as formalidades cabíveis, do ponto
de vista societário e tributário. A utilização da empresa-veículo, como meio de concentração e
facilitação da estratégia de investimentos do grupo estrangeiro, responde a um propósito legítimo
e, como já destacado, é não só aceita como foi expressamente prevista (e até incentivada) pelo
legislador da Lei 9.532/1997.
56.
Por fim, destaque-se que, apesar de o TVF apontar sucintamente estar-se
diante de uma operação simulada, entendo não ser o caso. Há perfeita coerência entre a vontade
declarada e os atos praticados, os quais foram devidamente publicizados e sem incoerência.
57.
No negócio jurídico simulado, a declaração das partes no sentido de realizar
um negócio jurídico publicamente é acompanhada de providências para que um dos efeitos
essenciais do tipo do negócio jurídico não ocorra5. A simulação representa uma “dissintonia entre
o ato ou negócio praticado e sua causa, o que se manifesta pelo comportamento das partes não
correspondente à função jurídica do ato ou negócio que praticam ostensivamente”6.
58.
Assim, não se trata propriamente de verificar a “vontade” dos agentes
(mesmo porque essa é verdadeiramente inalcançável) mas de verificar se os atos exteriores

5 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Planejamento tributário: limites à norma antiabuso”. Revista Direito Tributário
Atual, v. 24. São Paulo: Dialética, 2010, p. 353-354.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. “A simulação no Código Tributário Nacional e na prática”. Revista Direito
Tributário Atual, v. 27. São Paulo: Dialética, 2012, p. 565.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.472 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720022/2019-92
29
efetivamente praticados são coerentes com os declarados. No caso em tela, não há que se falar
em simulação.
59.
Por fim, apenas como registro, destaco que, na linha do que bem consignou
a DRJ, a questão relativa à suposta “duplicação do ágio” não é pertinente ao presente caso:
Quanto ao alegado duplo aproveitamento do ágio, de fato, as reais adquirentes
do investimento não são sujeitos passivos do presente crédito tributário, de modo
que eventual procedimento adotado por elas fogem do objeto do presente
lançamento, em nada influenciando o quanto aqui tratado.
60.
Pelo exposto, entendo por afastar a glosa de ágio e, por consequência, as
demais matérias restam prejudicadas.
61.
Assim, dou provimento integral ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3702
DF CARF MF
Original